Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753229-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VIA ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (recuperanda) contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, na ação de recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), indeferiu o pedido de autorização judicial para venda de bens móveis e autorizou a venda dos imóveis matriculados sob os números 159.965 e 159.966 (ID 77052502 dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 77861493 dos autos originais) foram rejeitados (ID 80080770 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 22381009), a agravante defende a necessidade de alienação dos bens móveis indicados, com o intuito de gerar caixa necessário ao pagamento de seus credores, mantendo as atividades econômicas do grupo. Sustenta, ainda, que o bem imóvel de matrícula 131.542 encontra-se em seu ativo circulante e possui alvará de construção expedido e válido. Assevera que a assembleia geral de credores é incompetente para deliberar sobre a venda deste imóvel, por se tratar de ativo circulante, e que o artigo 66, da Lei n. 11.101/2005 autoriza a venda ou oneração de ativos permanentes, independentemente de autorização judicial, quando estes estiverem relacionados ao plano aprovado pelos credores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a venda do imóvel matriculado sob o número 131.542 e dos equipamentos indicados no ID 77864003, dos autos originários. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 22381010). O recurso foi interposto no período do recesso forense (23.12.2020) e analisado pelo Em. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, no plantão judicial. Entendeu o insigne magistrado que o pedido liminar não podia ser examinado, por não se enquadrar o caso concreto em uma das hipóteses do artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 (ID 22382821). É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que a decisão de ID 67134563 (do processo de origem) indeferiu a venda do imóvel de matrícula n° 131.542. Confira-se o dispositivo deste decisum: Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para para indeferir o pedido de alienação do imóvel de n. 131.542 (petição de ID. 64735862), devendo o negócio ser submetido à análise da AGC, conforme termos do plano de recuperação judicial. A decisão agravada (ID 77052502 dos autos originais) não fez menção ao referido imóvel, informação confirmada na decisão dos embargos de declaração (ID 80080770 dos autos originais). Verifique-se: No que tange à alienação do imóvel 131.542 a decisão de ID 77052502 não se manifestou, sendo que as recuperandas postularam autorização para a venda dos imóveis matriculados sob os números 159.966, 159.965 e 131.542, todos integrantes do seu ativo circulante. Por outro lado, a decisão de ID 67134563, prolatada em 08/07/2020, já havia indeferido o pleito. Na ocasião, foram acolhidos embargos de declaração para “indeferir o pedido de alienação do imóvel de n. 131.542 (petição de ID. 64735862), devendo o negócio ser submetido à análise da AGC, conforme termos do plano de recuperação judicial”. Desta maneira, em princípio, a matéria encontra-se preclusa, não cabendo o seu revolvimento sem que a parte apresente fatos novos que altere a base fática da decisão, o que não se verificou, ao menos nessa análise inicial. Portanto, esta tese não deve, a priori, ser conhecida. Com relação à venda dos bens móveis, numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. O artigo 66, da Lei n. 11.101/05, prevê que após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz. Em princípio, a agravante não se insurge quanto à classificação dos bens móveis indicados como sendo bens pertencentes ao ativo permanente; desta maneira, a alienação ou oneração destes equipamentos depende de autorização judicial, que deve reconhecer evidente utilidade da operação. Instado a se manifestar quanto ao ponto, o Administrador Judicial apresentou parecer contrário à venda de ativos justamente pela falta de evidente utilidade, assim como pela ausência de plano de investimento. Confira-se (ID 61915305 dos autos originais): Entretanto, esta administração tem percebido a retração das atividades das devedoras, como também não foi demonstrada a “evidente utilidade” a ser reconhecida pelo Juiz (art. 66 da Lei 11.101/2005). Não há no peticionamento das recuperandas a indicação de qualquer plano de investimento, visando o aprimoramento da eficiência e otimização de suas atividades, seja nos empreendimentos em andamento ou para outro a ser lançado. (...). Assim, seja em decorrência da pouca demanda do mercado imobiliário e da construção civil, que ainda estão em fase de retomada de crescimento, seja em decorrência das atuais restrições decorrentes da pandemia, não se mostram emergenciais as substituições dos bens móveis pretendidos, ao menos pelas razões expostas pelo grupo em recuperação O Ministério Público manifestou-se, também, pelo indeferimento da medida diante da falta de indicação da necessidade e utilidade da alienação dos equipamentos indicados. Destaque-se (ID 63296181 dos autos originais): (...) Não se encontra no acervo probatório, em tese, a demonstração inconteste da necessidade e utilidade da alienação dos bens indicados. A análise do tema (ID 58468328, ID 60882586 e ID 62523701) demandaria: 1) prévia elucidação das questões elencadas no o Parecer Técnico No 0232/2020 (documento anexo); 2) adoção da providência elencada nos arts. 7o e 437, § 1o, do CPC, possibilitando-se prévia manifestação do Il. Administrador Judicial a respeito da documentação ID 62523700; 3) a apresentação pelo Il. Administrador Judicial de exame técnico a embasar a classificação dos bens segundo disposto nos arts. 178 e 179, da Lei 6.404/76, bem como nas Normas Brasileiras de Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; Frente aos elementos disponíveis, não se mostra passível de conhecimento o pleito, sem prejuízo de reavaliação posterior. (...) A agravante fundamenta a utilidade da operação na geração de caixa para possibilitar o pagamento de seus empregados, credores, fornecedores e impostos, in verbis (ID 22381009): É evidente, portanto, a utilidade da operação, que visa gerar caixa para as Recuperandas sem prejudicar o pagamento de seus credores, pois, dessa forma, busca-se manter as atividades econômicas do grupo, por intermédio do pagamento de empregados, fornecedores e impostos, além de evitar prejuízos ainda maiores decorrentes da depreciação do maquinário. No entanto, o fundamento apresentado pela recorrente, em princípio, mostra-se demasiadamente genérico, não atendendo à determinação legal de que a utilidade da operação deve ser evidente. A alegação de que o caixa gerado pela venda dos bens móveis poderá ser empregado no pagamento dos mais variados débitos não deixa patente a sua utilidade. Ademais, as objeções formuladas tanto pelo Administrador Judicial quanto pelo Ministério Público não foram, ao menos nessa análise inicial do recurso, endereçadas ou repelidas pela agravante e se mostram evidentemente relevantes para a continuidade da recuperação judicial. De tal maneira, em uma cognição sumária da insurgência, verifica-se que a recorrente não foi capaz de demonstrar a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser indeferida a tutela provisória vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar . Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a recorrente para se manifestar sobre o não conhecimento parcial do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator